Tribunal: TJSP
Processo: 2061105-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000762048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que
é embargante CEVISKO ALIMENTOS LTDA, são embargados ANDRESA
ALEXANDRE OLIVEIRA, KAUÂ DA SILVA OLIVEIRA (MENOR) e
MAYARA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
2
Embargos de Declaração - no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Ré:
CEVISKO ALIMENTOS LTDA
Embargados/Autores:
ANDRESSA
ALEXANDRE
OLIVEIRA,
KAUÃ
DA
SILVA
OLIVEIRA e MAYARA FERNANDA
BEZERRA OLIVEIRA
MM. Juiz de Direito: Marcelo Ielo Amaro
Comarca de Limeira 4a Vara Judicial
Voto no 32419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistentes. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pela parte, mas sim aqueles necessários à
resolução da demanda. Questões declaradas pela parte foram
apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS DA RÉ
NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 268/271, autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida no Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Limeira, nos autos da “ação indenizatória por dano
material e moral” ajuizada por ANDRESSA ALEXANDRE OLIVEIRA, KAUÃ DA
SILVA OLIVEIRA, menor impúbere representado por sua genitora, e MAYARA
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA contra CEVISKO ALIMENTOS LTDA, que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso da Agravante/Ré.
Inconformada, a Agravante/Ré opôs os
presentes embargos de declaração (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000),
para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Alegou a Embargante que o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
3
incorreu em omissões, uma vez que não considerou o fato de que o processo
principal não versar sobre uma ação civil ex delicto, e sim sobre uma ação de
responsabilidade objetiva sob a égide do art. 927, do CC/02. Argumentou ainda
que o v. acórdão não demonstrou ou justificou a prejudicialidade existente in casu
entre a ação civil e a ação penal. Nestes termos, requereu o acolhimento dos
embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
modificar o v. acórdão.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que afastou a preliminar de prescrição arguida pela Ré ao
sanear o feito.
Pois bem. Observa-se que a causa de pedir da
presente ação indenizatória também foi objeto de ação penal conduzida desde
ABR.2016, tendo como Réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor o Sr. Aparecido Leandro Rafaelli, preposto da Ré, ora Agravante, conforme se
extrai dos documentos juntados aos autos principais pelos Autores/Agravados, ainda não
transitada em julgado (e-fls. 63/84 autos principais).
Com efeito, embora as responsabilidades
civil e penal sejam autônomas, o julgamento na esfera penal pode aduzir efeitos na
esfera civil quando concluir pela inexistência do fato ou da autoria, bem como de
alguma causa de exclusão de ilicitude, conforme exegese do art. 935 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
4
Civil e dos arts. 65 e 66 do Código de Processo Penal, possibilitando, inclusive, a
execução da sentença penal condenatória, transitada em julgado, na esfera cível
(CPP, art. 63; CPC, art. 515, VI).
Diante disso, existindo ação penal acerca da
mesma questão de fato, com o fim de se apurar a autoria e a materialidade da
conduta delituosa, torna-se de rigor a aplicação da norma cogente inserida no art.
200 do Código Civil, impondo-se o termo inicial da prescrição da pretensão
processual dos Autores no dia seguinte à data do trânsito em julgado da ação
penal.
Vale dizer que o fato de a responsabilidade
da Ré não se confundir com a de seu preposto, o fato que deu aso à presente
demanda depende da apuração dos fatos juntos ao Juízo criminal, de modo a ser
de rigor a aplicação do art. 200 do Código Civil, com a necessária suspensão do
prazo prescricional. (destacado neste voto).
Nesse sentido, veja-se o julgado do C. STJ
sobre o tema:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE OUTREM (EMPREGADOR). ART. 932, II,
CC/2002. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PREPOSTO. FALECIMENTO DO
MARIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO PENAL. CAUSA IMPEDITIVA DA
PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. OCORRÊNCIA. 1. Impera a noção de
independência entre as instâncias civil e criminal, uma vez que o mesmo fato pode gerar,
em tais esferas, tutelas a diferentes bens jurídicos, acarretando níveis diversos de
intervenção. Nessa seara, o novo Código Civil previu dispositivo inédito em seu art. 200,
reconhecendo causa impeditiva da prescrição: "quando a ação se originar de fato que
deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva
sentença definitiva". 2. Estabeleceu a norma, em prestígio à boa-fé, que o início do prazo
prescricional não decorre da violação do direito subjetivo em si, mas, ao revés, a partir da
definição por sentença, no juízo criminal, que apure definitivamente o fato. A aplicação
do art. 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade
entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também
a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
5
curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite). 3. Na hipótese, houve ação penal
com condenação do motorista da empresa ré, ora recorrida, à pena de 02 (dois)
anos de detenção, no regime aberto, além da suspensão da habilitação, por 06
(seis) meses, como incurso no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art.
121, § 3o, do Código Penal, sendo que a causa petendi da presente ação civil foi o
ilícito penal advindo de conduta culposa do motorista da empresa recorrida. 4(...)
(REsp 343.917/MA, Terceira Turma, rel. Min. CASTRO FILHO, j. 16/10/2003, DJ
03/11/2003, p. 315), como ocorre no presente caso. 7. Recurso especial provido. (REsp
n. 1.135.988/SP, rel.Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2013.)” (destacado)
O recurso, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Ré, ficando mantida a r.
decisão interlocutória.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em omissões. Porém, da simples leitura da peça
recursal, depreende-se que a matéria alegada foi enfrentada. Desse modo, não
se vislumbra omissão ou qualquer vício sanável por meio da oposição de
embargos de declaração, apenas o mero inconformismo da Embargante. O
inconformismo da parte não constitui hipótese para opor o presente recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
6
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos devem ser rejeitados. A
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2061105-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32419
7
saber, a oposição deste recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravante/Ré.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora